Tribunal: TJSP
Processo: 2057524-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de inventário, homologou o cálculo do ITCMD, determinando a comprovação do pagamento do tributo – Superveniente deliberação judicial, ordenando a apresentação de nova declaração de inventário – Matéria que se encontra pendente de reavaliação pelo juízo singular – Perda do objeto do inconformismo – Recurso prejudicado.